Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAREM BENS À PENHORA. PRETENSÃO DE CONCORRÊNCIA NOS DESCONTOS EFETUADOS SOBRE OS GANHOS DA EXECUTADA DECORRENTE DE DEMANDA JUDICIAL DIVERSA. PEDIDOS REJEITADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS em face da decisão a quo e dos respectivos embargos – recebidos como pedido de reconsideração – nos autos do processo no 0706861-87.2017.8.07.0003, que indeferiu, em sede de cumprimento de sentença, os pedidos de intimação dos devedores para indicarem bens à penhora; o pleito subsidiário de penhora do faturamento da associação executada; e o pedido de penhora do benefício social percebido pela segunda executada.
II. Consoante o que dispõe o art. 921, §3o, do CPC, a execução será desarquivada para prosseguimento se encontrados bens penhoráveis do devedor, cujo ônus na localização é do credor. Neste sentido, destaca-se que o artigo 798, II, “c” do CPC atribui expressamente ao exequente o dever de indicar bens suscetíveis de penhora. Ademais, a escolha do Juizado é uma faculdade da parte autora, ou seja, cabe a ele optar entre o Juizado e a Justiça tradicional para melhor atender seus interesses. E, ao optar pelos Juizados Especiais, a parte autora estará também optando pela inviabilidade de deferimento de medidas previstas na Lei Adjetiva e não presentes na Lei n.o 9.099/95.
III. Não obstante a parte agravante pleitear a concorrência de credores nestes autos, uma vez que atualmente está sendo descontado do benefício previdenciário da segunda executada 30% dos seus ganhos proveniente de pedido de outro credor (que não teria crédito preferencial) decorrente de demanda diversa, destaca-se que eventual concorrência entre credores somente é cabível dentro de ação própria que declare eventual insolvência da parte. Ainda, o deferimento deste pedido acabaria por interferir no percentual do desconto fixado em processo diverso por outro juízo, acarretando, na prática, uma interferência naquela decisão judicial, o que não possui amparo jurídico. Enfim, considerando que a parte agravante esclareceu que 30% do rendimento previdenciário mensal da executada é objeto de penhora judicial, mostra-se inviável a incidência da determinação de uma penhora nestes autos, uma vez que acarretaria um comprometimento da aposentadoria por invalidez da parte executada proveniente de penhoras em total superior a 30% dos seus ganhos, o que afetaria a sobrevivência da devedora.
IV. Lado outro, não há óbice para penhora sobre o faturamento da associação, mesmo em sede de Juizado Especial, eis que caracterizado o fumus boni iuris e o periculum in mora, mormente quando restaram infrutíferas todas as demais tentativas de constrição de bens no cumprimento de sentença que já se prolonga há mais de dois anos, devendo a medida ser adotada de forma a evitar que se prolongue ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pela parte executada.
V. Não obstante, a penhora deve ser efetivada em percentual mínimo sobre o faturamento da associação, de forma a não inviabilizar as suas atividades e respeitando o princípio da menor onerosidade da execução, devendo o limite percentual ser estabelecido pelo juízo de origem. Neste sentido: (Acórdão 1230295, 07039085720198079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte para que seja deferida a penhora de 10% sobre o faturamento da associação conforme pedido da parte agravante. Sem custas e honorários.